Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709392-45.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 111 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Apelação Cível interposta por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA contra a sentença (ID 64876658) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na ação renovatória de aluguel, proposta em desfavor de CONDOMÍNIO DO BLOCO J DA SQS 111, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pelo fato de as duas partes terem dado causa à extinção do processo. Nos embargos de declaração (ID 64876660), as partes juntaram minuta de acordo extrajudicial (ID 64876661), no entanto ao apreciar a impugnação o magistrado rejeitou os embargos sem a homologação do acordo. Com a interposição da apelação (ID 64876665), a parte autora reitera a necessidade de homologação do acordo firmado, o que foi corroborado nas contrarrazões do apelado (ID 64876669), na qual também se pugna pela validação judicial do pacto entre as partes, em observância a resolução consensual dos conflitos. É o relatório. Decido. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. (...) 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais. Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes (ID 64876661) está assinado pelos advogados de ambas as partes que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 64876475 e 64876503 (autor e réu, respectivamente). O termo apresenta legalidade em suas estipulações. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as diligências cabíveis. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator